Tribunal: STF
Processo: Rcl 66408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Desapropriação e juros compensatórios. 4. Constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. 5. Violação ao entendimento firmado na ADI 2.332. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de modificar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.